Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-87.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012320-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (IMPETRANTE), LAZARO FERREIRA LIMA - CPF: 937.337.711-68 (PACIENTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DA SILVA MANCO - CPF: 018.009.621-42 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO GOMES CAMPOS - CPF: 241.995.082-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012320-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO, GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO [ART. 121, CP] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MAIS DE UM ANO DEPOIS DO CRIME – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

Estando o paciente em liberdade, por mais de um ano, desde o delito que lhe é imputado, sem que se tenha notícia do cometimento de novos crimes, padece de fundamentação concreta a decisão que decretou a sua segregação cautelar.

Não demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é possível a substituição dela por cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012320-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO, GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LÁZARO FERREIRA LIMA, preso preventivamente, desde 22/05/2020, por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara única de São José dos Quatro Marcos, pela prática, em tese, do crime de homicídio, ocorrido em 13/03/2019, contra a vítima OTÁVIO GOMES CAMPOS.

Assevera que apresentou, no juízo de origem, pedido de revogação da segregação cautelar, e que ela foi mantida, em decisão que se utilizou de fundamentação genérica, sem demonstrar o perigo concreto, que autorize a manutenção da medida extrema.

Alega que o paciente não é o autor do crime, em virtude de, na data dos fatos, estar trabalhando em uma fazenda na fronteira com a Bolívia, no município de Porto Esperidião.

Aduz que a soltura dele não implicará prejuízo à ordem pública ou econômica, tampouco à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Verbera que LÁZARO é primário, tem endereço certo e ocupação lícita,
“podendo ser encontrado, a qualquer momento, para a prática dos atos processuais”
.

Pede a concessão da ordem, para que seja imediatamente posto em liberdade, e em tal condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por cautelares diversas.

A liminar almejada foi parcialmente deferida, para substituir o encarceramento por cautelares diversas.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012320-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que a estreita via mandamental não é meio adequado para discussão acerca da negativa de autoria, propalada na peça de ingresso, por não comportar dilação probatória. Essa matéria é reservada à ação penal. Nesse sentido:

“Enunciado 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017]
.

Dito isso, verifico que LÁZARO é acusado de ser o autor do homicídio de OTÁVIO GOMES CAMPOS, vulgo PEZÃO, ocorrido em
13/03/2019
, em via pública, no Bairro Jardim Popular, em São José dos Quatro Marcos.

Em sede policial, o filho da vítima, ROBSON GOMES CAMPOS, foi ouvido em
11/05/2020
e disse que, após saber do disparo contra seu pai, foi até o Hospital Municipal, onde conseguiu conversar com ele:

“[...] Que encontrou seu pai na maca, tomando soro e consciente; que o declarante perguntou se seu pai estava bem, se estava conseguindo falar, tendo OTÁVIO dito que sim; que perguntou o que foi, e OTÁVIO disse que tinha sido o cara do sem-terra, o LÁZARO: ‘eu vi, foi o cara do sem-terra’; que em seguida, a vítima descreveu o momento do crime para o declarante: ‘eu tava indo de bicicleta na rua e veio a moto de frente, parou a moto e o cara atirou’; que OTÁVIO disse que LÁZARO estava sozinho e que reconheceu a moto pelo barulho e pela cor; que ‘a moto era do filho do BRANCO’; que a vítima, antes de entrar na ambulância, disse: ‘dessa eu não vou conseguir escapar’; que o declarante já ouviu falar sobre esse LÁZARO, que é ‘afamadinho’ por ser nervoso, bravo, que parece que anda com coisa errada por lá, ‘coisa de droga’; que não saber dizer sobre o BRANCO ou o filho dele, já ouviu falar que são antigos na assentamento e afirma que seu tio, GONZAGA (Luiz Gonzaga) e seu pai eram bastante próximos; que faziam serviços juntos, nas fazendas; que o serviço deles era só serviço braçal, de cortar madeira, fazer cerca, e nunca ouviu falar que seu pai tenha tido problemas nas propriedades rurais em que trabalhou, que afirma que seu pai nunca teve outros problemas, somente um processo criminal no Estado de Rondônia e talvez um, aqui em Mato Grosso, onde foi acusado de matar alguém, não sabendo dizer mais informações; que o declarante não tem mais nada a acrescentar, pois não tinha um contato muito próximo com o pai”.

PAULO TEIXEIRA CAMPOS, sobrinho da vítima, relatou, em
11/05/2020
, que esteve com o tio após ele ter sido baleado:

“[...] Que foi o primeiro familiar que chegou no hospital, conversou PEZÃO e eles estava com muita dor; que não tinha colocado soro ainda; que o declarante perguntou o que tinha acontecido e PEZÃO respondeu que o rapaz atirou nele; que perguntou qual rapaz, sendo que PEZÃO disse: ‘o rapaz que está usando a moto do sem-terra’; que PEZÃO não falou detalhes da pessoa que atirou, porque estava de capacete e roupa de chuva de motoqueiro (calça e jaqueta de cor preta), somente afirmou que era a ‘motinha véia’ do BRANCO, pois havia reconhecido pelo barulho, e que era de cor vermelha; que PEZÃO disse que, se o declarante quisesse ir atrás, podia ir, que tinha certeza que era a moto do BRANCO; que em seguida a médica pediu para o declarante sair da sala, e esta foi a última conversa que teve com PEZÃO; [...]”

KELLY CAROLAINE LIMA RODRIGUES, sobrinha do paciente, declarou à autoridade policial:

“Que conheceu PEZÃO no boteco do seu tio LÁZARO; que ele frequentava bastante o boteco, até no meio da semana, ficava conversando com o tio LÁZARO; que LÁZARO só parou com a amizade com PEZÃO depois que este começou a ‘cantar’ CARLAINE (irmã da declarante); que ouviu ele reclamar que PEZÃO queria levar ela embora; que queria dar uma vida melhor pra ela (casa, carro, dinheiro, ‘mota’); que não se recorda o dia, PEZÃO cantou CARLAINE no boteco; que, nesse dia, seu tio LÁZARO ficou bravo e disse para PEZÃO ‘parar de ficar perseguindo a minha sobrinha’; que se recorda que LÁZARO falou sério’; que no outro dia ficou sabendo que LÁZARO tinha ido no barraco de PEZÃO na noite anterior; que tinha ido armado e que não passou pela guarita, parece que pulou a cerca, porque ninguém viu ele passando; que sempre conversou com MELANCIA; depois dessa noite, MELANCIA contou para a declarante que LÁZARO tinha ido até o barraco; que por sorte não morreu, que foi por Deus que tirou a coberta da cabeça e não morreu, pois LÁZARO estava atrás do PEZÃO; que MELANCIA e LÁZARO eram amigos, às vezes iam jogar sinuca no bar do ALESSANDRO, que fica no assentamento também; que LÁZARO é muito agressivo com sua avó, mãe e irmã, mas também é ele que cuida delas, que protege; que LÁZARO, até o ano passado, era casado com LUCIANA, mas ela foi embora porque ele bateu nela, teve até que ser socorrida no hospital, levou doze pontos na cabeça; que se recorda que LÁZARO descobriu a traição de LUCIANA, que ficou na ‘pontinha’ (ponte), na estrada, e quando LUCIANA passou de moto devagar, ele deu uma paulada na cabeça dela; que tem medo do LÁZARO porque não é só quando bebe, todo dia ele é nervoso; que sabe que BRANCO é amigo de LÁZARO há bastante tempo; que no ano passado, a declarante fazia compra no mercadinho e boteco do ‘BRANCO CABELUDO’, que era mais distante; que esse BRANCO CABELUDO tinha um carro Parati, de cor cinza, e uma moto BROS, de cor azul; que LÁZARO, no ano passado, tinha um carro antigo, de cor azul, e uma moto Titan, meio velha, de cor azul; que no assentamento o único que tinha moto vermelha, ‘estraladinha, que faz pipoco’, que era barulhenta, era BRANCO CARECA, o VALDIR; que se recorda que BRANCO (Valdir) ficou com essa moto escondida por um tempo, que até trocou o escapamento dela”.

SILVINA MARIA DE LIMA RODRIGUES, irmã de LÁZARO, confirmou as declarações prestadas por sua filha, KELLY, em relação à ida de LÁZARO até a casa de OTÁVIO armado, após este ter assediado sua outra filha, CARLAINE, que é menor de idade.

WILLIAN BRUNO RODRIGUES, o PEIXINHO, declarou que vive maritalmente com KELLY, sobrinha do paciente, e que “um dia foi visitar sua avó, na cidade de Quatro Marcos, e encontrou PEZÃO no bar do Valquires, e este disse ao declarante: ‘cê acredita PEIXINHO, que o LÁZARO foi lá no barraco pra me matar’”, e que depois desta data, não encontrou mais o falecido, somente tomando conhecimento da morte dele pelo rádio.

CARLAINE MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA, de 13 [treze] anos de idade, foi ouvida em sede inquisitiva:

“Que reside no assentamento Sílvio Rodrigues com sua avó, sua mãe e o tio LÁZARO, mas não gosta muito de morar com LÁZARO, porque ele é bravo e briga com a avó dela, chega até a bater, quando bebe cerveja; que um dia estava no boteco do seu tio LÁZARO e PEZÃO começou a falar que, se a declarante casasse com ele, ele daria casa, dinheiro, roupa, moto; que o tio LÁZARO estava perto e ficou bravo, mandou-a sair de perto do PEZÃO e não disse mais nada; que nãos e recorda se seu tio saiu à noite naquele dia, mas no outro dia ficou sabendo pelo povo que LÁZARO tinha ido matar PEZÃO no barraco deste; que quando a declarante perguntou para LÁZARO se era verdade, este respondeu que sim, mas tinha outra pessoa no lugar, que era o MELANCIA; que não se recorda quanto tempo depois ficou sabendo que PEZÃO havia morrido; que lá no assentamento o único que tinha moto vermelha e barulhenta era o BRANCO, que é amigo do LÁZARO; que nessa época (ano de 2019), LÁZARO tinha uma moto velha, de cor azul”.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, o MELANCIA, foi ouvido pela autoridade policial:

“Que entre o final de 2018 e o final de 2019, juntamente com várias outras pessoas, invadiram e tomaram posse de uma fazenda, uma plantação de teca do outro lado da rodovia, em, frente ao assentamento Silvio Rodrigues, no município de Glória D’Oeste; que viviam ‘no mesmo barraco’ eu, o JOÃO e o finado PEZÃO; não recorda a data, mas pode afirma que OTÁVIO, vulgo PEZÃO, saiu para um baile no assentamento Sílvio Rodrigues; que estava dormindo sozinho no barraco, enquanto JOÃO conversava com alguém, em um barraco em frente; que durante a madrugada, acordou com gritos de JOÃO, que depois afirmou: ‘tinha um homem com uma espingarda na mão, apontando pra mim, e na outra mão uma lanterna’, mas aí ele gritou, o homem apagou a lanterna e saiu correndo para a beira da BR, onde tava a moto esperando ele; que perguntou a JOÃO, mas ele afirmou que não reconheceu, ‘o cara tava no escuro’; que PEZÃO voltou para o barraco, por volta das 8h do dia seguinte, ‘já desesperado para alguém trazer ele para Quatro Marcos’; que relatou os fatos ao PEZÃO, questionando o que tinha acontecido, mas ele não relatou nada, ‘só que tinha que vim embora’; que cerca de três dias depois ficou sabendo que PEZÃO havia brigado com alguém no baile, mas não disseram quem; que o baile foi no ‘boteco do BAIANO da DILMA’; que não encontrou mais com PEZÃO, que não retornou mais na região; que ‘acho que uns dois meses depois chegou a notícia que tinham atirado nele’; [...]”

JOÃO DUTRA FILHO, mencionado nas declarações de MELANCIA, prestou declarações na delegacia de polícia:

“Que o declarante conhecia PEZÃO porque este foi casado com a sua irmã, mas se separaram há muito tempo; que já fazia vários anos que não via PEZÃO, o encontrou no acampamento, um terra que estavam invadindo, em frente ao assentamento Sílvio Rodrigues, do outro lado da rodovia, sendo que o barraco do PEZÃO era de frente do barraco do declarante; que PEZÃO ficava sozinho, mas tinha dias que MELANCIA dormia lá; que não se recorda que PEZÃO tinha problemas com alguém lá do assentamento, sempre um ajudava o outro; que não se recorda o dia, mas teve uma noite, no final do ano de 2018, que um homem, com lanterna e espingarda na mão, entrou lá no acampamento, não pela entrada principal, mas entrou pela mata, ‘beirando o asfalto e o colonião’, e foi direto para o barraco do PEZÃO; que nessa hora o declarante estava ‘arrumando janta’, umas nove horas da noite; que estava muito escuro, mas conseguiu ver o homem entrando e saindo do barraco, que foi rápido, sendo que este homem foi embora pelo mato, seguiu em direção à BR e acredita que foi de moto, pois escutou o barulho; que neste momento, com medo, o declarante correu para o barraco do lado; que ele e mais um ‘bateram farol’, mas não viram mais ninguém ali; que depois disso acordaram MELANCIA, e contaram a ele sobre o que tinha acontecido; que na época não ficou sabendo de nenhuma confusão no boteco, nenhuma discussão; que não conversou com ninguém mais sobre o acontecido naquela noite, nem sobre a morte do PEZÃO; que só se recorda que logo depois o boteco do LÁZARO fechou, depois que ele se separou da mulher”.

Postos os fatos trazidos na impetração, resta analisar se há constrangimento ilegal decorrente da decisão vergastada, que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, assim fundamentada:

“[...] 6. É o relatório.

7. Decido.

8. De pronto, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

9. Inicialmente, ressalto a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida há 16 (dezesseis) dias, (f. 92-98 – ID 32437663), tendo sido efetivada sua segregação no dia 22/05/2020, há 02 (duas) semanas, (f. 121-129 – ID 32533748).

10. Outrossim, não se pode olvidar que a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada garantia da ordem pública, da ordem econômica,

por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, desde que concretamente ocorrente as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal.

11.
Quanto à garantia da ordem pública e econômica
, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tem-se que
o modo como tais crimes foram cometidos
, além da
periculosidade social da ação
, o que causa
perturbação da paz pública
, de modo a gerar
intranquilidade social
, mormente para a população que reside na zona rural desta cidade, cuja permanência em liberdade do representado, sem que medidas mais rígidas sejam tomadas pelos órgãos de controle, notadamente o Poder Judiciário, trará o
sentimento de impunidade
por conta da prática dos delitos praticados.

12. Além do mais, é de bom alvitre realçar, que
o homicídio se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves
, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos à ordem pública local, sendo que a permanência do acusado em liberdade no seio da comunidade provocará um
forte sentimento de impunidade e de insegurança
, bem como propiciará, sobremaneira, que se encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

13. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há
fortes indícios de autoria
e prova da materialidade do cometimento. Inicialmente, a materialidade delitiva vem estampada nos autos através do Boletim de Ocorrência n.º 2019.78313, Relatórios de Investigação Policial n.ºs 131/2019 e 244/2020, os Termos de Depoimento e Declarações, Exame Necroscópico e Mapa Topográfico, Prontuário Médico e demais elementos informativos.

14. No tocante à autoria delitiva, percebe-se, pelas peças que acompanham o presente incidente, que
existem indícios suficientes que revelam que LÁZARO FERREIRA LIMA seria, em tese, o autor do delito de homicídio
.

15. Verifica-se dos informes preliminares que, até o presente momento, há unanimidade entre as declarações apresentadas e/ou colhidas pela Autoridade Policial, no sentido de que tanto LÁZARO quanto VALDIR, vulgo “BRANCO” estão ligados diretamente, em tese, ao crime de homicídio, e, que apesar de a motivação ainda se perfazer incerta, notoriamente observa-se que houve alguma motivação pelo suspeito LÁZARO, ainda que fútil, em ceifar a vida de OTÁVIO, seja em razão da suposta interferência no casamento de LÁZARO fazendo com que LUCIANA o abandonasse, e/ou pela defesa da honra da sobrinha CARLAINE, que teria sido assediada pela vítima, fato é que tudo indica que LÁZARO estaria motivado e/ou com intento de matar OTÁVIO, tendo ele contado para tanto com a participação de VALDIR, vulgo “BRANCO” para finalizar seu intento, especialmente quanto a motoneta utilizada no dia do crime.

16. Logo, ainda que indiretamente, de se ver que LÁZARO e OTÁVIO tiveram um entrevero, e, que apesar de ainda não se evidenciar clareza, observa-se que possivelmente tal desentendimento motivou LÁZARO a atentar contra a vida de OTÁVIO, e, que OTÁVIO teria confidencializado aos filhos que LÁZARO já teria lhe ameaçado algumas vezes, e, ainda no leito do hospital confirmou a ROBSON que o autor do delito seria LÁZARO.

17. Ademais disso, vale ressaltar que restou evidenciado pelas testemunhas supramencionadas que
os suspeitos e/ou representados são pessoas extremamente perigosas e, por isso são temidos pelos moradores da comunidade, inclusive familiares, dificultando a coleta de outras provas testemunhais
.

18. Assim, presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva do suspeito LÁZARO, que bem demonstram o fumus commissi delicti – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

19. No caso em apreço, é preciso garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, visto que o evento em contorno rendeu ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão da violência e frieza empreendida pelo atirador.

20. Ademais, como é cediço,
a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente
bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública.

21. Além do mais, é de bom alvitre realçar, que o crime de homicídio se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos à ordem pública local, sendo que a permanência do acusado em liberdade no seio da comunidade provocará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que se encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

22. Além disso, resta claro que,
caso o representado permaneça solto, este poderá interferir negativamente nas declarações das testemunhas, principalmente aquelas que reconheceram o representado como sendo o autor do delito
, cujas declarações em Juízo deverão ocorrer de forma livre e desembaraçada.

23. Assim, em que pese os argumentos expendidos pela douta Defesa, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

24. Assim, a decretação da prisão preventiva do réu mostra-se conclusão irrefutável. Em razão disso, tem-se que
a prisão cautelar do envolvido é medida necessária para resguardar a ordem pública, fazendo cessar a reiteração delitiva, além de resguardar a ordem pública, interrompendo, a atividade ilícita executada pela associação criminosa
, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos dos art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

25. Por oportuno, forçoso consignar também, que eventuais condições favoráveis, como residência fixa não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar.

26. A corroborar com o exposto acima:

“Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como na hipótese dos autos. V. Ordem denegada.” (STJ - HC: 244885 GO 2012/0116604-4, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 14/08/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2012)

27. Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado LÁZARO FERREIRA LIMA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.”

Salta aos olhos, inicialmente, que o crime foi cometido em
13/03/2019
, mas somente agora, em
maio/2020
, é que as testemunhas foram ouvidas pela autoridade policial, cerca de
1 [um] ano e 2 [dois] meses depois do homicídio
de OTÁVIO [PEZÃO].

Portanto, de imediato,
não se vislumbra

contemporaneidade entre o decreto de prisão preventiva e o crime imputado a LÁZARO
, ocorrido
mais de um ano antes
, sem que se tenha notícia de que, neste período, o acusado tenha se evadido do distrito da fuga, ou mesmo, ameaçado testemunhas – tanto que, familiares seus, assim como da vítima, e demais testemunhas, compareceram na Delegacia de Polícia e foram ouvidos,
sem qualquer relato de ameaça ou intimidação
. Nesse sentido:

[...]
Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessário se faz, igualmente, a
análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo
, ou da concessão da liberdade provisória,
e a decretação da segregação cautelar

[...] (HC n. 471.490/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019).

A despeito disso, a fundamentação adotada pelo juízo singular, para justificar a prisão para garantia da ordem pública –
“periculosidade social da ação”, “perturbação da paz pública”, “intranquilidade social”, “sentimento de impunidade”
– são
fundamentos genéricos
, que podem ser atribuídos a qualquer conduta criminosa, que subverte a lei.

A gravidade do crime, por sua vez, não constitui, isoladamente, fator indicativo da probabilidade de o réu ou indiciado vir a cometer novas infrações.

Nesse passo, de acordo com EUGÊNIO PACELLI e DOMINGOS BARROSO DA COSTA,
“a só gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar uma prisão desta natureza. Poderá até justificar uma prisão preventiva, seja para assegurar a aplicação da lei penal ou para bem viabilizar a instrução criminal (tutela de provas), mas não para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão do STF no HC nº 87.730/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.6.2006.”
(Prisão Preventiva e Liberdade Provisória – A Reforma da Lei nº 12.403/2011, Editora Atlas, 2013, págs. 96/97).

Evidente que a gravidade do crime de homicídio é inquestionável
, mas não se afigura suficiente,
de per si
, para sustentar a prisão preventiva do paciente, como já dito.

Sobre o tema, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade ao paciente significará que ele voltará a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor.

Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do réu em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte, porque o crime imputado a ele se mostra, até o momento,
a única mácula em sua folha de antecedentes
.

Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que
a determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência
somente se adotada, mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional, não bastando invocar, para tanto, aspectos genéricos, posto que relevantes, relativos à modalidade criminosa atribuída ao acusado ou às expectativas sociais em relação ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados índices de violência urbana.
3. No caso, o magistrado de origem apontou genericamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
se limitou a afirmar, em decisão padronizada, com expressões genéricas do tipo "cuidam os autos de crime(s) gravíssimo(s), que coloca(m) em risco a saúde e a ordem públicas, seriamente abaladas com delito(s) desse jaez"; "a(o)(s) acusada(o)(s), pela gravidade do crime, demonstra(m) periculosidade, impondo-se a restrição da liberdade para garantia da ordem pública (RT 648/347) e mesmo por conveniência da instrução criminal (JSTJ 8/154)"; "os fatos causaram grande indignação e clamor público na Comarca", a necessidade da prisão preventiva do acusado.
4.
As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles, o que atenta contra o princípio da excepcionalidade da cautela extrema
. [...] (HC 299.666/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014)
(grifei)
.

“A jurisprudência desta Corte tem proclamado que
a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Isto porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória é a regra, e o enclausuramento provisório é a exceção, como têm insistido esta Corte e o Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados
, por força do princípio da presunção da inocência, ou da não culpabilidade”. (STJ, HC n. 243.217/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, DJE 20/05/2013)
(destaquei)
.

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS” –
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIDA. 1.
Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado ao paciente, olvidando-se a indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater
. 2. Descabe excogitar de custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. (ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018).

“A prisão preventiva visando a garantia da ordem pública somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando para tanto a alegação genérica de “gravidade do crime” e “periculosidade do agente”, mormente quando puder ser substituída por outras medidas cautelares.”
(HC 130534/2015, de minha relatoria, julgado em 06/10/2015, publicado no DJE 09/10/2015).

“A custódia cautelar, que é medida de exceção, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória. Caso não restem demonstrados nos autos tais elementos, estará configurado o constrangimento ilegal, sanável pela via estreita de habeas corpus.”
(TJMT – HC nº 130002/2013 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, por
ausência de motivação concreta
, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
LÁZARO FERREIRA LIMA
, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, inclusive no que tange às medidas cautelares diversas da prisão, que deverão ser integralmente cumpridas pelo paciente, nos moldes já fixados.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020